Tribunal: TJDFT
Processo: 0718725-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito processual penal. embargos de declaração. rediscussão da matéria. inovação recursal. Impossibilidade. embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu, em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo, para reduzir a pena definitiva para 17 dias de prisão simples.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 64728442).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de omissão no acórdão, consistente na suposta ausência de manifestação quanto à tipicidade da conduta e quanto ao tema 857 do STF.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95, para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso em análise, não há nenhum dos vícios que ensejam a interposição do recurso mencionado.
5. De início, percebe-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria contra a qual não se insurgiu em momento oportuno. Com efeito, a apelação de ID 60962563 não refuta as violações mencionadas em sede de embargos de declaração. Como se observa da peça processual, o embargante, em sede de apelo, somente se insurgiu quanto ao tema da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Nesse aspecto, a inovação recursal em embargos de declaração, ao incluir teses não ventiladas anteriormente, caracteriza supressão de instância que afronta o princípio do duplo grau de jurisdição.
7. Portanto, não se configuram os vícios alegados. Assim, a pretensão do embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.

________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/98, art. 48.